Tribunal: STJ
Processo: 1002091-22.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746869 - SP (2024/0350043-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: O G DA S
ADVOGADO
: SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO - SP257523
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. FORNECIMENTO
DE MATERIAL. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA
PERICIAL.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. OFENSA À RESOLUÇÃO. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
PROBIDADE.
BOA-FÉ
CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
2. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da
Constituição Federal.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 414a2d29-2a8a-4b83-8c0d-b31e7daf6d71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746869 - SP (2024/0350043-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: O G DA S
ADVOGADO
: SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO - SP257523
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. FORNECIMENTO
DE MATERIAL. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA
PERICIAL.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. OFENSA À RESOLUÇÃO. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
PROBIDADE.
BOA-FÉ
CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
2. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da
Constituição Federal.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por F.C. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO. Plano de saúde na modalidade autogestão. Sentença que
condenou a ré à cobertura de material específico solicitado por médico.
Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. Insurgência da ré.
Interpretação do contrato de adesão conforme arts. 423 e 424 do CC. Não
cabe ao plano de saúde delimitar os procedimentos necessários ao
tratamento. Material que não é experimental e consta no rol da ANS.
Necessidade de cobertura do tratamento indicado pelo médico. Súmula 102
do TJSP. RECURSO IMPROVIDO" (e-STJ fls. 260/270).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA47606372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:23
Código de Controle do Documento: 876e186e-a960-4213-ae89-89c8a2244779

(i) arts. 369 e 464 do Código de Processo Civil em razão do indeferimento da
diligência pleiteada, consubstanciada na produção de prova técnica pericial reputada
imprescindível, e
(ii) arts. 422 do Código Civil, 14 e 35 do Código de Ética Médico, 4o da
Resolução CONSU 8/1998 e a Resolução Normativa da ANS no 424/2017, tendo em
vista que, nos termos do contrato firmado entre as partes, as solicitações de
procedimento cirúrgico eletivo são avaliadas por médico auditor da operadora de plano
de saúde e, em caso de divergência, passível a realização de junta médica.
No ponto, destaca ser lícita a negativa de custeio do procedimento cirúrgico,
porquanto amparada pela junta médica, em respeito ao princípio do pacta sunt
.
servanda
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 297).
in albis
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a parte recorrente suscita afronta aos arts. 369 e 464 do
Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da diligência pleiteada,
consubstanciada na produção de prova pericial.
Quanto ao ponto, destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário da
prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu
poder-dever de condução do processo.
Nessa toada,

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de
defesa" (AgInt no AREsp 2.698.699/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

A propósito:

"PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1a T. AgInt nos EDcl no REsp
1880718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe 20.08.2021;
e 2a T. AgInt. no AREsp 1816381/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
31.05.2021, DJe 01.07.2021).
Documento eletrônico VDA47606372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:23
Código de Controle do Documento: 876e186e-a960-4213-ae89-89c8a2244779

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.368.822/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2
/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por outro lado, incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de
violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no
conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA.
INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a sentença de indeferimento da petição
inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a
apresentação de extratos bancários para comprovar a ausência de crédito do
valor objeto de empréstimo.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ
firmado no Tema repetitivo n. 1.198, que permite ao juiz exigir documentos
em casos de indícios de litigância abusiva. Assim, aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto
da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.6. O
recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III,
a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Quando a decisão do tribunal de origem está
alinhada ao entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198,
aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de enfrentamento
pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 do STF. 3. É incabível a pretensão de que o STJ delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao STF. 4. O recurso especial não é a
via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, conforme o
disposto na Súmula n. 518 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e IV, 319 e 139, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.021.665/MS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em 13/3/2025" (REsp
2.200.015/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO DA
CONTROVÉRSIA. REGIMENTO INTERNO. TRIBUNAL LOCAL. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. A missão do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação
das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo
sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos e outras normas
que não se enquadrem no conceito de lei federal.
Documento eletrônico VDA47606372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:23
Código de Controle do Documento: 876e186e-a960-4213-ae89-89c8a2244779

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia à luz de seu regimento interno e a parte não opõe embargos de
declaração para discutir eventual violação de lei federal.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.658.692/SC, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 9/12
/2024, DJEN de 13/12/2024).

Ademais, nota-se que a controvérsia, no tocante à alegada contrariedade ao
art. 422 do Código Civil, carece do indispensável prequestionamento por tratar-se de
matéria não debatida na instância de origem, a impedir a análise por esta Corte
Superior ante a incidência, por analogia, do óbice imposto pela Súmula no 282/STF,
sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, "(...) ausente o prequestionamento do artigo apontado como
violado, não é possível o conhecimento do recurso especial. Incidência, por analogia, dos
(AgInt no AREsp 2.730.815/RS, Relator
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF"
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10
/2024) e, ainda,

"(...) a ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:23
Código de Controle do Documento: 876e186e-a960-4213-ae89-89c8a2244779

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.746.869 / SP
Número Registro: 2024/0350043-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020912220238260008
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F C
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: O G DA S
ADVOGADO
: SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO - SP257523
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48266860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: c9d9f573-0f31-4709-a53d-9c9960ddd8e5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: c9d9f573-0f31-4709-a53d-9c9960ddd8e5